Tribunal: TJBA
Processo: 0512704-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512704-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SANDRO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO ENVIADA PELO CONSUMIDOR E ACEITA PELA SEGURADORA. PAGAMENTO DO PRÊMIO E RECEBIMENTO DE MENSAGEM DA SEGURADORA CONFIRMANDO A CONTRATAÇÃO. APARECIMENTO DE DEFEITO NO VEÍCULO. RECUSA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE AMPARO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ENVIO TEMPESTIVO DE RECUSA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO PERFECTIBILIZADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512704-43.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e como apelada SANDRO SANTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21